Tribunal: TCU
Processo: 028.920/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900262024, modalidade Pregão e Uasg 120645 (Objeto: Aquisição de materiais permanentes para o Parque de Material Aeronáutico do Galeão.)

Inteiro teor:
Acórdão 520/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Dispensa Eletrônica (DE) 90026/2024, sob a responsabilidade do Grupamento de Apoio do Galeão (Gap-Galeão), com valor estimado de R$ 50.707,29, cujo objeto é a aquisição de materiais permanentes para o Parque de Material Aeronáutico do Galeão; Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do RI/TCU c/c o art. 103, § 1o, in fine , da Resolução-TCU 259/2014; Considerando que a representação não atende aos requisitos previstos no exame sumário a que se refere o art. 106 da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 323/2020, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a"; 169, inciso III; 235 e 237, inciso VII, do RI/TCU, c/c o art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, em conhecer desta representação para, no mérito, considerar prejudicada a continuidade do seu exame por este Tribunal; dar ciência desta deliberação ao Grupamento de Apoio do Galeão (Gap-Galeão), para adoção das providências internas de sua alçada; indeferir, com fulcro no art. 146, § 2o, do Regimento Interno/TCU, o pedido formulado pelo procurador Marcelle Gomes Ferreira dos Santos de ser considerado como parte interessada, mas lhe autorizando, caso requeira, vista e cópia às peças não sigilosas dos presentes autos, e arquivar estes autos, de acordo com os pareceres da unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 028.920/2024-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Grupamento de Apoio do Galeão - Comando da Aeronáutica. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Marcelle Gomes Ferreira dos Santos (249080/OAB-RJ), representando ACSA Comercio de Equipamentos e Serviços Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.